Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a comprovação, neste feito, da homologação, devidamente transitada em julgado, do pedido de desistência parcial do recurso extraordinário sobrestado nos correspondentes embargos do devedor em relação ao anuente VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, noticiado ao ID 14993971, para que o feito possa prosseguir quanto a ele. Quanto à substituída processualmente VANESSA DALTROZO MUNHOZ, ao exequente para se manifestar sobre o pedido de sua exclusão da lide, pleiteado pelo Distrito Federal na mesma oportunidade. I. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador